Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738926-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DIRCE DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DIRCE DE SOUZA GOMES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização de moral no 0713968-97.2022.8.07.0007, ajuizado em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória para que fossem suspensos os descontos em seus proventos, que seriam decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome, decisão nos seguintes termos (ID 137949837 dos autos originários): “Mesmo intimada a emendar a inicial, a requerente manteve nos autos extratos bancários desordenados e incompletos. Analisando os documentos acostados à inicial, não é possível, nesta sede, apurar quando houve o depósito decorrente do empréstimo supostamente indevido. Também, não há documentos nos autos que demonstrem os descontos correspondentes ao empréstimo questionado. Em face da instrução deficiente da inicial, que não ostenta prova minimamente pré-constituída dos fatos deduzidos pela parte autora, tenho que a probabilidade do direito não foi demonstrada. Assim INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” (ID 137949837, autos originários, grifei) Opostos embargos de declaração pela autora ao argumento de que omissa a decisão quanto à análise da documentação apresentada nos autos, o recurso foi rejeitado pela decisão integrativa de ID 140862695 dos autos originários. Irresignada, a autora agravou e, em suas razões recursais (ID 41357694), sustenta inexistir qualquer relação jurídica com o banco agravado, pois não solicitou empréstimo bancário no valor creditado em sua conta. Aduz que não usufruiu do crédito supostamente contratado junto à Agravada, contudo, não pode restituir o valor em razão do bloqueio efetuado em sede de processo judicial que tramita na Justiça Federal, movido contra si pela Caixa Econômica Federal. Alega que o juízo a quo deixou de analisar as documentações que juntou nos autos originários, as quais evidenciam a quantidade de parcelas (84), o valor das parcelas (R$ 176,00), a data de inclusão (01/05/2022), bem como o extrato bancário que elucida a transferência do crédito. Argumenta que o Extrato de Empréstimos Consignados juntado ao ID 136627733 dos autos originários demonstra as informações do contrato que teria supostamente assinado em seu nome, inclusive com a data do primeiro desconto fraudulento (06/2022); e que o documento de ID 136627736 demonstra a realização, em 01/06/2022, da transferência do valor de R$ 5.950,51, decorrente do suposto mútuo bancário que não teria sido solicitado. Ressalta que fato semelhante já teria ocorrido com a agravante, quando em 12/05/2022, teria recebido crédito em sua conta no valor de R$ 5.856,21, posteriormente devidamente devolvido ao agravado. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal aos argumentos de que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos acostados, bem como o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de ter sua renda comprometida. Ao final, dentre outros, requer, a) a concessão da tutela de urgência recursal para que o banco agravado se abstenha de praticar descontos na pensão por morte da agravante, ou quaisquer atos que visem à cobrança do suposto financiamento, no valor de R$ 5.833,75 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais); e b) ao final, seja dado total provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada (ID 137949837, autos originários). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a suspensão dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria ao argumento de que decorrentes de contratos fraudulosamente firmados em seu nome com o banco agravado. Da análise dos autos originários, verifica-se que a autora/agravante apresentou comprovante da entrada do valor referente ao contrato 356418203-2, valor total R$ 5.833,75, com pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 176,00, e compensação da primeira parcela em 06/2022 (ID 136627733, autos originários). Da mesma forma, apresentou extrato bancário de sua conta mantida junto ao Bradesco, evidenciando o creditamento da quantia de R$ 5.950,51 por meio de transferência eletrônica efetuada pelo banco agravado (ID 136627736, p. 3, autos originários). Ocorre que a prova documental produzida até o presente momento não confere elementos suficientes para, na presente análise preliminar, afastar a conclusão adotada pela decisão agravada, mormente porque, numa análise preliminar, permitiriam a regular averbação do empréstimo para desconto consignado. Com efeito, a averiguação da ocorrência de fraude na contratação dos referidos empréstimos será mais bem enfrentada pelo juízo a quo quando da instrução processual, após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa e, caso vencedora a autora/agravante, ter devidamente restituído os valores descontados. Em sendo assim, não sendo possível, prima facie, firmar a ocorrência de qualquer falha da instituição financeira na firmação dos aludidos contratos, os descontos ocorridos na aposentadoria do autor/agravante, por enquanto, não devem ser suspensos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o banco agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora